Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL ATESTANDO A INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO.

1. Havendo laudo pericial judicial atestando a incapacidade parcial do segurado, mostra-se inadequada a concessão da aposentadoria por invalidez.

2. Negou-se provimento ao apelo.